Tribunal: STF
Processo: HC 230231
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL (HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641). CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO ABERTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.7.2023, por Natan Tertuliano Rossi, advogado, em benefício de Dara Camila Sanches Garcies Moraes, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 26.6.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 823.854, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem adequa-se às situações excepcionais que justificam o indeferimento da prisão domiciliar, uma vez que a paciente foi condenada pela prática de roubo, ou seja, crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.



    2. Agravo regimental desprovido”.



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial, alegando que a “paciente faz jus a prisão domiciliar, mesmo o delito envolver violência e grave ameaça a pessoa” (sic).



    Ressalta estar a paciente “presa na Penitenciária de Tupi Paulista, cumprindo pena em regime fechado, com sentença condenatória transitada em julgado.



    A paciente é mãe de 1 (um) filho menor de doze anos (certidão de nascimento anexa), o qual estava sob a sua guarda antes de ser presa, sendo o menor:



    - Heytor Diego Sanches com 5 anos de idade.



    Ademais, a paciente está grávida de 6 (seis) meses do segundo filho (documentos anexos).



    Ainda, destaca-se que, o menor não tem pai e está sob os cuidados do namorado da paciente, Sr. Henrique.



    Outrossim, a paciente encontrava-se em endereço certo antes de sua prisão, o que reforça/autoriza, data venia, o cumprimento da pena em regime domiciliar, visto ser o mais adequado ao caso em xeque, especialmente em razão da necessidade do filho menor”.



    Assevera que, embora a paciente esteja cumprindo pena em regime inicial semiaberto, deveria ser concedida a prisão domiciliar, aplicando-se à espécie a decisão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641. 



    Afirma ser “razoável a possibilidade de impedir a separação entre mãe e filhos, ainda que assim não o fosse, a manutenção de mãe e criança em tenra idade juntas, de modo que aquela possa dispensar os cuidados imprescindíveis à criança, constitui direito da criança e da mãe e de extrema importância para o desenvolvimento saudável da menor.



    (…) A Lei de Execução Penal estabelece que os estabelecimentos prisionais devem contar com CRECHES para que as mães possam cuidar de seus filhos até os 07 anos de vida (artigo 89), quando estes estejam desamparados.



    E não havendo berçário por falha do Estado, não pode a criança ser separada da mãe e institucionalizada, sendo a prisão domiciliar a única medida cabível, posto que a única capaz de garantir a manutenção de mãe e criança juntas e evitar o encaminhamento da criança para casa de acolhimento institucional.



    Ainda, note-se que o princípio da proteção integral da infância e juventude e a garantia de absoluta prioridade aos direitos das crianças e adolescentes impõem, no presente caso, seja levado em consideração o interesse da criança, de forma preponderante a qualquer outro interesse, com o fim de lhe assegurar o direito de ser amamentado, se possível, e cuidado por sua genitora nessa primeira fase da vida”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer a concessão da medida liminar, para que a paciente aguarde o julgamento do mérito em prisão domiciliar, e ao final, seja ratificada a liminar para conceder a ordem em caráter definitivo”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos constantes destes autos que a paciente “cumpre a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal”. A acusação é de que a paciente e a corré Márcia de Jesus Sanches, “no dia 23 de março de 2018, (…) previamente ajustadas, agindo em concurso de pessoas, subtraíram, para elas, três peças de carne bovina embaladas a vácuo, no valor aproximado de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes ao supermercado ‘Pão de Açúcar’; e, logo depois de subtraírem a mercadoria, empregaram violência contra Luciano, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa”.



    Ao manter a condenação da paciente pela prática do delito de roubo circunstanciado, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou: 



    “(...) A vítima Luciano narrou que trafegava com sua motocicleta nas proximidades do supermercado quando de seu interior saiu um veículo em alta velocidade, com duas mulheres. Estava parado no semáforo e elas pararam atrás de sua moto. Nesse ínterim, duas pessoas saíram do supermercado e pediram para que não saísse de frente do veículo pelas incriminadas ocupado, afirmando que as mulheres haviam furtado o supermercado. Nessa ocasião a condutora acelerou o automóvel contra a sua pessoa, atropelando-o de maneira propositada. Com essa ação, foi lançado para o alto, caindo sob o capô do carro, não visualizando, após, o desenrolar dos fatos.



    Marcos, subgerente e representante da empresa vítima, asseverou que MÁRCIA adentrou no estabelecimento comercial e colocou no carrinho suas compras, mas passou a vigiá-la, porque dela se recordou de outra oportunidade em que havia furtado uma sacola contendo carnes. Ainda, foi informado por um funcionário que a incriminada já havia guardado algumas peças de carne na bolsa, as quais totalizaram o valor de cento e cinquenta reais. A recorrente, quando chegou ao caixa, disse que pegaria o cartão com sua patroa, que a aguardava no estacionamento, para então efetuar o pagamento da compra. Diante disso, deixou o carrinho no interior do mercado e saiu com a bolsa contendo as peças de carne. Assim, a seguiu, presenciando o momento em que ingressou no carro, colocando a bolsa no banco de trás, no qual, inclusive, estava uma mulher com tatuagens como condutora, DARA. Aproximou-se do veículo e questionou sobre o conteúdo da bolsa, a qual, ao ser aberta, possibilitou a visualização das peças de carnes subtraídas, perguntando-lhe, na sequência, se por elas pagaria. Em seguida, a condutora do automóvel o acelerou e fugiram em alta velocidade, atropelando um motociclista e não prestando socorro. A Polícia foi informada sobre a ocorrência criminosa, localizando-as, sem a recuperação das res furtivae, no entanto.



    (…) A participação da incriminada DARA é incontroversa, pois, depois da efetivação da subtração ao estabelecimento comercial por MÁRCIA, empreenderam fuga, sendo a responsável pela condução do automóvel em que estavam, bem como pelo atropelamento do ofendido que se encontrava parado no semáforo.



    Além disso, o fato de haver uma criança no interior o veículo não é circunstância apta a afastar o delito.



    (…) importante ressaltar a existência do nexo entre a agressão e o asseguramento da impunidade ou da detenção da coisa, vale dizer, o atropelamento revelou-se com o objetivo de proteger a consumação da subtração, revelando o dolo específico. Salienta-se, ainda, que o motociclista vítima foi advertido por funcionários do estabelecimento comercial para que permanecesse parado, pois o veículo estava em fuga após a subtração dos bens, sendo, pois, plenamente possível que a violência seja dirigida a pessoa diversa da que foi vítima da subtração, como, por exemplo, em casos em que o agente se volta contra os policiais” (e-doc 8).



    Portanto, a paciente era a condutora do veículo utilizado para a fuga do supermercado e quem acelerou esse automóvel em direção à vítima que estava obstruindo a passagem, visando assegurar o êxito da empreitada criminosa.



    Consta da folha de antecedentes da paciente (e-doc. 6), além da condenação pela prática do delito de roubo circunstanciado, a condenação também pela prática do delito de furto, a revelar a reiteração delitiva.



    Ao indeferir o pedido da defesa da paciente de concessão de prisão domiciliar, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Quinta RAJ afirmou que



    “(...) In casu, a sentenciada/requerente pleiteia a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, fundando-se no fato de possuir filho menor anos, que se encontra sob os cuidados de seu namorado (Eduardo Henrique), considerando que a avó materna também encontra-se encarcerada no Estado de Minas Gerais.. Salienta que a criança precisa dos cuidados da mãe.



    (…) Analisando a situação específica dos autos, em que pese a sentenciada/requerente estar gestante e possuir filho menor de idade, a qual, obviamente, como qualquer criança que vê seu ascendente encarcerado, sente falta de sua genitora, entendo não ser caso de concessão da prisão domiciliar.



    Impende salientar que a requerente foi denunciada, processada e condenada definitivamente como incursa nas penas do art. 157 §1º § 2º II do Código Penal à pena privativa de liberdade de que 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de condenação definitiva pelo artigo 155 §2º §4º IV do Código Penal onde lhe foi aplicado pena restritiva de direitos.



    O caso se amolda às hipóteses de exceção consignadas pelo Colendo STF no julgamento do Habeas Corpus coletivo, justificando-se a prisão em decorrência da prevalência do interesse social/público frente ao suposto interesse individual da criança alegado pela defesa”.



    Essa decisão foi mantida em segunda instância com o desprovimento do Agravo em Execução n. 0001489-91.2023.8.26.0996 da defesa da paciente pela Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “(...) Consta dos autos que a agravante cumpre a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal.



    Como visto, a agravante encontra-se cumprindo sua reprimenda em regime semiaberto, razão pela qual não pode pretender se beneficiar do quanto disposto no inciso III do art. 117 da Lei de Execução Penal, tendo em vista que referido dispositivo legal se refere a condenados que estejam no regime aberto.



    Em um dos mais recentes julgados sobre o tema, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria de votos, conceder Habeas Corpus coletivo a fim de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, beneficiando mulheres presas, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos de idade.



    No presente caso, não incide o referido julgado, tendo em vista que o benefício foi concedido para presas preventivas, o que não é o caso da agravante, vez que já se encontra em cumprimento de pena definitiva.



    Da mesma forma, por se tratar de presa com execução penal aperfeiçoada em razão de édito criminal condenatório transitado em julgado, inviável a verificação do disposto no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, pois este benefício é aplicável apenas em substituição à prisão preventiva.



    Inexiste violação do princípio da dignidade humana, uma vez que a agravante cumpre pena em decorrência de condenação advinda de processo judicial no qual foram respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa. O interesse da criança não pode ser alegado sem prova de sua existência, uma vez que o fato da pessoa haver gerado um filho não induz, necessariamente, a que a prole necessite de sua pessoa, quanto mais ao verificar-se que a própria agravante, em sua minuta, narra que a criança está sob cuidados de pessoas de seu convívio ou parentesco”.



    Esse acórdão foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao proferir o julgado objeto da presente impetração:



    “(...) O entendimento adotado pelo Tribunal de origem adequa-se às situações excepcionais que justificam o indeferimento da prisão domiciliar, uma vez que a paciente foi condenada pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa”.



    5. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão de negativa da concessão de prisão domiciliar à paciente.



    6. Cumpre anotar que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 143.641, tem como objeto a aplicação da prisão domiciliar a mães de filhos menores custodiadas provisoriamente, em decorrência de prisão cautelar, não de prisão definitiva, decorrente de condenação criminal transitada em julgado, como se tem na espécie.



    Apesar de, no inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, prever-se a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, condenada definitivamente no regime inicial semiaberto. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC N. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 225.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. (...) 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos.  5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 185.404- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).



    7. No caso examinado, como consta da folha de antecedentes juntada nestes autos, além da condenação pela prática do delito de furto, a paciente cumpre “pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal”, delito cometido com violência, o que desautorizaria a concessão do benefício conferido pela Segunda Turma no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    (...) 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela ‘substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’ (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a ‘extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima’ (grifos acrescentados). 



    5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores . De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.782-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2022). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019).



    8. Ademais, não há fundamento jurídico a embasar, na espécie, concessão de prisão domiciliar. As instâncias antecedentes assentaram inexistentes elementos suficientes a comprovar a imprescindibilidade da paciente para os cuidados dos menores, considerando que a própria paciente “narra que a criança está sob cuidados de pessoas de seu convívio ou parentesco”.



    Para decidir de forma diversa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem para afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os julgados seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 



    1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 



    2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 



    3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 218.447-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.3.2023). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.655-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 2. In casu, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que ‘não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC n. 179.914-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2020). 



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora